Tribunal: STF
Processo: RE 1491672
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Espólio de Maria Carlotta Quartara Farini (e. doc. 106), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (e. doc. 85) do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DEVER DE COBERTURA QUE SE IMPÕE APENAS APÓS O REGISTRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 



    2. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porque as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n.º 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal Superior. 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, apenas deve ser reconhecido o dever de cobertura contratual a partir do efetivo registro do medicamento pela ANVISA, de forma que o reembolso fica limitado aos valores despendidos após esse fato. 



    4. Aplicação da modulação de efeitos nos exatos termos em que deferida no Tema n.º 990 do STJ somente para permitir a procedência parcial do pedido no caso de superveniência do registro no curso da demanda. 



    5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.



    6. Agravo interno não provido.  



    Nas razões recursais, alega-se violação aos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º caput, 23, II, 196 e 199, todos da Constituição Federal.  



    Assevera que a conclusão desse julgamento viola preceitos constitucionais, ao ratificar decisão de negativa de provimento ao recurso especial formalizado pela recorrente e, assim, manter o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou parcialmente procedente a demanda originária de fornecimento de medicamento (“Zerbaxa”) para tratamento de moléstia que acometia o recorrente. Com o provimento parcial, a disponibilização do medicamento somente abarca o período posterior ao registro desse produto perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  



    Busca, nesse contexto, a integral procedência do pedido inicial, no sentido de que o fornecimento do medicamento abranja, também, o período de tratamento anterior ao respectivo registro na ANVISA.  



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a reforma do acórdão recorrido.  



    A Segunda Turma da Suprema Corte, em obediência aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, possui entendimento no sentido de caber, ao plano de saúde, o custeio de medicamento indispensável ao tratamento do paciente segurado no período antecedente ao respectivo registro do fármaco na ANVISA, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.307.919 ED-AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski. A ementa desse precedente apresenta a seguinte redação:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de divergência entre as Turmas a respeito da matéria (ARE 1.378.749 AgR-EDv, Min. Gilmar Mendes, DJ de 17.11.2023).



    Recebidos os correspondentes embargos de divergência, os autos foram distribuídos ao relator, Ministro Dias Toffoli, que, em decisão monocrática já transitada em julgado, deu provimento ao recurso extraordinário da parte autora para, restabelecendo a sentença de procedência, determinar ao plano de saúde o custeio do medicamento também no período que antecedeu o seu registro na ANVISA.



    Assim, a decisão recorrida, ao limitar, no caso, o fornecimento do medicamento somente para o período posterior ao seu registro na entidade sanitária, diverge da aludida orientação jurisprudencial.  



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar à BRADESCO SAÚDE S/A o custeio, na espécie, do correspondente fármaco também no período anterior ao seu devido registro na ANVISA.   



    Os ônus da sucumbência, no valor já arbitrado na pela instância ordinária, devem ser suportados inteiramente pela parte recorrida.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na instância ordinária.



    Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente